Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INTERNO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos ora embargados para confirmar a liminar e suspender definitivamente os descontos na folha de pagamento de proventos e pensão da agravante e determinar a restituição simples dos valores descontados, bem como determinar que o débito seja atualizado, após o ajuizamento da ação, pelos índices utilizados por este Tribunal para os débitos judiciais.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. A contradição a ser sanada na via dos aclaratórios é aquela relativa à apresentação de ‘proposições inconciliáveis’. Trata-se de apresentação, no mesmo julgado, de teses contraditórias, o que não ocorreu nos autos.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.